Tribunal: TJDFT
Processo: 0740864-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE BOLETOS. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. CABIMENTO. ART. 536, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, determinou à ora agravante “que informe uma conta bancária própria, possibilitando-se à exequente, desse modo, depositar diretamente o valor da prestação mensal em favor daquela” (ID origem 139493590).
2. Nos moldes do art. 536, caput, do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
3. Na espécie, o título judicial exequendo previu a obrigação de a executada, ora agravante, emitir “boletos mensais, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a fim de que a parte autora possa utilizar os serviços contratados enquanto forem realizados os depósitos, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), respeitado o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), até que a parte requerida proceda ao recálculo das parcelas mensais devidas”. Não há óbice, à luz do art. 536, caput, do CPC, para que o órgão julgador permita à parte credora, ora agravada, o pagamento do prêmio contratual mediante depósito direto em conta bancária a ser indicada pela parte da executada, como meio de conferir maior efetividade à obrigação de fazer prevista no título judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.